Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704816-34.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA CARLA LIRA DA SILVA RECORRIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, notadamente por se tratar de profissional que despendeu gastos consideráveis em viagem internacional, onde se dedicou a cursos pagos, conforme narrativa e documentos juntados, o que, por certo, denota condição financeira suficiente para o pagamento das despesas processuais sem comprometimento de sua subsitência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, § 3o). Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator